Tribunal: TJSP
Processo: 1001750-44.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – REGULARIZAÇÃO.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo sob alegação de que a ocupação de imóvel situado em área de preservação permanente, sem qualquer autorização degrada fauna e flora local. Pretensão de condenar a Municipalidade de São Sebastião e corréus, solidariamente,

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – REGULARIZAÇÃO.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo sob alegação de que a ocupação de imóvel situado em área de preservação permanente, sem qualquer autorização degrada fauna e flora local. Pretensão de condenar a Municipalidade de São Sebastião e corréus, solidariamente, à remoção do imóvel e construções adjacentes e subsidiariamente à compensação dos danos ambientais irreversíveis, elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), plantio racional de espécies nativas em toda a área do perímetro dos fatos e, em relação à Municipalidade, a encerrar a análise e negar todos pedidos de concessão de licença, autorização, permissão ou qualquer outro ato administrativo análogo que confira validez, no âmbito ambiental e urbanístico, para toda e qualquer obra e/ou atividade no local dos fatos em relação ao corréus – sentença de improcedência em relação à administração e parcial procedência em relação aos corréus remanescentes (obrigação de não fazer consistente em cessar toda e qualquer atividade degradadora do meio ambiente local e obrigação de fazer, consistente na demolição das edificações erigidas em APP, com a retirada de entulho, de espécies exóticas, de aterro, restaurando o "status quo ante", mediante projeto a ser submetido ao órgão ambiental competente, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária no valor equivalente a R$ 200,00).
2. Apelação de Carlos Raul Ron: - alterações efetuadas no imóvel por parte de terceiro, comodatário, que não exonera o proprietário de seu dever de conservação ambiental; impossibilidade de convalidar o desmate de vegetação nativa, ainda que longevo o ato, tampouco deixar de considerar que a localização do barraco do corréu Edécio fere a norma ambiental – sentença parcialmente alterada para assinalar prazo de 180 dias para realização do PRAD e possibilitar, eventualmente a regularização prevista no REURB, com uso e a exploração da água se faça com a outorga para uso rústico e doméstico. Recurso parcialmente provido.